Tribunal: TJPA
Processo: 0806401-83.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806401-83.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE EDNEY PENHA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DISTRITAL DA ILHA DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 DO CPB C/C ART. 7º, INCISO II, DA LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO. DECISÃO QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI
. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. RISCO DE O PACIENTE ATENTAR CONTRA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA (SUA IRMÃ). PANDEMIA DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade do paciente e do
modus operandi
empregado, o que comprova a gravidade concreta do crime. A conduta do paciente denota alto grau de reprovabilidade, vez que ameaçou a sua própria irmã com uma faca de cozinha, tendo, ainda, histórico de lesão corporal, por várias vezes, contra a sua própria mãe.
In casu
, restou sobejamente comprovada a gravidade concreta do crime, reflexo da conduta no seio da sociedade, necessidade de garantir a ordem pública, cruel
modus operandi
empregado, manifesta ousadia e periculosidade do agente, sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

2. O paciente agiu dolosamente, entendendo o caráter ilícito do fato, o que revela sua periculosidade, demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais a sua prisão. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, bem como resguardar a integridade física da vítima e a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade e brutalidade do crime, praticado com extrema covardia, circunstâncias do fato e reprovação social do crime, destacando o risco caso o paciente seja posto em liberdade neste momento processual inicial, estando o feito já com audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, qual seja, o dia 06/09/2021.

3. A decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação, não havendo razão para a sua revogação.

4.
In casu
, não consta nos autos qualquer informação de que o paciente esteja inserido no grupo de maior risco de contágio pela COVID-19, definido pela
Organização Mundial de Saúde
– OMS, pois não se trata de pessoa idosa, nem portadora de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória ou sujeita a agravamento em seu estado de saúde; tampouco comprovou que existem casos confirmados ou suspeitos de infecção pelo coronavírus na unidade prisional em que está custodiado, muito menos sua superlotação ou sequer a inexistência de assistência médica adequada.

5. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

6. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos dezenove dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Defensora Pública
Anamélia Silva Ferreira
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
José Edney Penha Santos
, em face de ato do douto Juízo da Vara Distrital da Ilha de Mosqueiro/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800758-96.2021.8.14.0501
(PJE 1º grau).

Consta da
impetração
(ID 5621560) que, o paciente fora
preso em flagrante
pela prática do tipo penal materializado no art. 147 do CPB (
ameaça
) c/c a Lei Maria da Penha (
violência doméstica
). Na
audiência de custódia
, no dia
02/07/2021
, o Ministério Público
requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
. A Defensoria Pública requereu a
concessão da liberdade provisória com a aplicação das medidas cautelares
, previstas no art. 319 do CPP, no entanto,
o juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva, sem apontar qualquer elemento real e concreto
.

Para a defesa, o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora se mostra totalmente
desprovido de qualquer fundamentação válida
,
estando ausentes quaisquer
dos requisitos ensejadores da medida extrema, disciplinados no art. 312 do CPP
, revelando-se a decisão
a quo

carente de fundamentação idônea a justificar a manutenção do réu em cárcere
, o que revela a
pertinência da sua colocação em liberdade
, eis que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, sendo primário.

Dessa forma, o juízo coator não aponta qualquer circunstância concreta que implique no
periculum libertatis
, e,
de tão genérica, abstrata e lacônica, a insuficiente “fundamentação” se assemelha à completa ausência de motivação
, ainda mais em
trágica época de pandemia
, violando, também, a
Recomendação nº 62/2020 do CNJ
.

Requer a concessão liminar do
writ
, com a expedição de
alvará de soltura
, restabelecendo-se a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da prisão vergastada. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, para que
o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade
.

Os autos foram a mim
distribuídos
, no entanto, em face de meu
afastamento funcional
, por motivo de
atestado médico
, no período de
12 a 31/07/2021
(despacho de ordem, ID 5641897), o feito foi encaminhado ao gabinete do
Desembargador Mairton Marques Carneiro
, o qual
indeferiu a liminar postulada
(decisão ID 5650135) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 071/2021-GJVD
, datado de
15/07/2021
(ID 5683215).

A autoridade coatora informa que, a Delegada de Polícia da Seccional Urbana do Distrito comunicou a
prisão em flagrante delito
do paciente sob a acusação da prática do crime previsto no
art. 147 do CPB c/c o art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006
e designou o dia
08/02/2021
para
audiência de custódia
, sendo a manifestação do
MP pela conversão da prisão em flagrante em preventiva
e da Defensora Pública pelo
relaxamento do flagrante e/ou concessão de liberdade provisória
.

Relata que,
a juíza da época não vislumbrou vícios formais na peça flagrancial
. A vítima é irmão do acusado e relatou ter o mesmo a
ameaçado com uma faca de cozinha
e quando a sua mãe ainda era viva, o
flagranteado a agredia
, constando
antecedentes por lesão corporal em desfavor do paciente
, razão pela qual o juízo entendeu que estando o autuado em liberdade representaria risco à vítima, sendo assim,
foi convertida a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública
.

Por fim, assevera que, o Ministério Público
protocolou denúncia
em desfavor do paciente em
08/07/2021
e a mesma foi
recebida
pelo juízo em
15/07/2021
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, opinou pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
, por inexistência de constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva do paciente (parecer ID 5818018).

Em seguida, vieram-me os autos
conclusos
, para julgamento de mérito, em face da Relatoria originária.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne principal do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente por
inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP
e por
ausência de fundamentação na decisão da autoridade coatora que decretou sua prisão preventiva
, devendo, portanto, ser o mesmo
colocado em liberdade
, também,
por ser possuidor de qualidades pessoais favoráveis
.

Segundo a defesa, o fundamento da prisão está consubstanciado em
elementos genéricos e vazios
, inaptos a sustentar a manutenção da custódia cautelar.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões da impetrante não merecem acolhida.

O juízo singular converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente
José Edney Penha Santos
no dia
02/07/2021
, com fundamento na
garantia da ordem pública
, além da
materialidade delitiva
e dos
indícios de autoria
. Analisando a decisão, constato que o referido
decisum
se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos no art. 312 do Código Processual Penal, da seguinte forma:

“(...).
Inexistem vícios formais na peça flagrancial. O autuado é irmão da vítima, que relatou ter o mesmo a ameaçado com uma faca de cozinha. Relatou mais, que quando sua mãe ainda viva, o flagranteado agredia sua própria mãe, tendo o autuado antecedentes por lesão corporal, portanto, do caso em concreto verifica-se que o autuado estando em liberdade representa risco a vítima. Assim, faz-se necessária à sua custódia cautelar. Isto posto, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 310, II c/c art. 313, I do CPP, converto a prisão em flagrante do autuado JOSÉ EDNEY PENHA SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA.
(...)
”
.

Dessa forma, o juízo optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, bem como a
necessidade de assegurar a ordem pública
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade do paciente, o que comprova a gravidade concreta do crime
. A conduta do paciente denota
alto grau de reprovabilidade
, vez que
ameaçou a sua própria irmã com uma faca de cozinha
, tendo, ainda,
histórico de lesão corporal, por várias vezes, contra a sua própria mãe
.

Ora,
in casu
, restou sobejamente comprovada a
gravidade concreta do crime
,
reflexo da conduta no seio da sociedade
,
necessidade de garantir a ordem pública
,
cruel
modus operandi
empregado
,
manifesta ousadia
e
periculosidade do agente
,
sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP
.

O
paciente agiu dolosamente
, entendendo o caráter ilícito do fato, o que revela sua
periculosidade
, demonstrando
total menosprezo para com o império da lei
, o que justifica ainda mais a sua prisão. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a
garantia da ordem pública
que visa assegurar a
manutenção da paz e a tranquilidade social
, bem como
resguardar a integridade física da vítima e a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo
pela gravidade do crime, praticado com extrema covardia, circunstâncias do fato e reprovação social do crime
, destacando
o risco caso o paciente seja posto em liberdade neste momento processual inicial
, estando
o feito já com audiência de instrução e julgamento designada para data próxima
, qual seja, o dia
06/09/2021
.

Nesse sentido:

Processual Penal.
Habeas Corpus
substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima.
Habeas Corpus
não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...).
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Desta feita, ao contrário do que tenta crer a impetrante,
a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação
, diante da
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação,
não havendo razão à sua revogação
.

Ademais, a impetrante ainda invoca o argumento de que
a manutenção do paciente no cárcere implica em risco irreparável ou de difícil reparação à sua vida, com o advento da COVID-19
, fundamentando seu pleito na
Recomendação nº 62/2020 do CNJ
.

In casu
,
não consta nos autos qualquer informação de que o paciente esteja inserido no grupo de maior risco de contágio pela COVID-19
, definido pela
Organização Mundial de Saúde
– OMS, pois não se trata de pessoa idosa, nem portadora de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória ou sujeita a agravamento em seu estado de saúde; tampouco comprovou que existem casos confirmados ou suspeitos de infecção pelo coronavírus na unidade prisional em que está custodiado, muito menos sua superlotação ou sequer a inexistência de assistência médica adequada.

Por fim, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado
Sumular nº 08
do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, acompanhando parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/08/2021